Tribunal: STF
Processo: EP 109
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOÃO BATISTA DE CASTRO, em razão da Ação Penal 1.434/DF, julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário-mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 60).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 27/1/2025 (eDoc. 87).



    Em 20/2/2025, em razão do trânsito em julgado da Ação Penal, DETERMINEI o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu JOÃO BATISTA DE CASTRO (eDoc.88). 



    A defesa de JOÃO BATISTA DE CASTRO solicitou a concessão de prisão domiciliar humanitária, salientando que “é pessoa idosa, contando com quase 70 anos de idade, e apresenta um quadro de saúde debilitado. (...) é portador de múltiplas enfermidades que demandam tratamento contínuo e especializado de acordo com o que se infere dos exames juntados aos autos”. Alega a impossibilidade de tratamento no sistema prisional e a necessidade de um relatório médico detalhado (eDoc. 101). 



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc. 102). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de substituição da prisão em vigor pela reclusão domiciliar, sem prejuízo da concessão de permissão de saída para tratamento médico, caso necessário” (eDoc. 109).



    Em nova manifestação, a Defesa de JOÃO BATISTA DE CASTRO formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 114):



    “a) Que não seja acolhido o parecer ministerial, diante da ausência de fundamentos médicos periciais consistentes; 



    b) Que seja determinada a realização de perícia médica oficial junto ao IML ou por junta médica especializada, para avaliação da compatibilidade da saúde do sentenciado com a permanência no cárcere; 



    c) Que, caso reconhecida a gravidade da condição de saúde, seja deferido o pedido de prisão domiciliar como medida mais adequada à preservação da integridade física do reeducando.”



    Em 7/5/2025, determinei que o réu JOÃO BATISTA DE CASTRO (CPF nº 115.322.111-04) fosse submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade (eDoc. 119). 



    A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal encaminhou relatório sobre o quadro clínico de saúde de JOÃO BATISTA DE CASTRO, por meio do Ofício nº 1470/2025 - SEAPE/GAB e Relatório nº 275/2025 - SES/SRSLE/GSAPP/UBSlS-558 (eDoc. 129).



    Em 25/11/2025, a defesa de JOÃO BATISTA DE CASTRO solicitou autorização para que o requerente possa realizar exames cardiológicos, argumentando, em síntese que “O réu é idoso, apresenta comorbidades relevantes e necessita realizar exames cardiológicos essenciais, já devidamente agendados, conforme documento juntado” (eDoc.171).



    Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.172).



    É o relatório. DECIDO.



    Por decisão proferida em 19/5/2025, concedi prisão domiciliar ao apenado (eDoc. 130).



    Em face da documentação apresentada pela Defesa, verifico que JOÃO BATISTA DE CASTRO se submeterá a exames médicos, no Centrocor-Centro Cardiológico, Policlínica de Taguatinga, na QS1 Rua 212, sala 1712, Ed. Connect Towers, nos dias 10/12/2025, 12/12/2025 e 13/12/2025 (retorno), às 14h20min e 09h:20min, respectivamente.



    Desse modo, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de JOÃO BATISTA DE CASTRO ao Centrocor-Centro Cardiológico, Policlínica de Taguatinga, na QS1 Rua 212, sala 1712, Ed. Connect Towers, nos dias 10/12/2025, 12/12/2025 e 13/12/2025 (retorno), às 14h20min e 09h:20min, respectivamente.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão. Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente